Tribunal: TJPA
Processo: 0827482-65.2024.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0827482-65.2024.8.14.0006

RECORRENTE: MARLYSON BRITO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV (VÍTIMA LUIZ CARLOS MARTINS DA SILVA JÚNIOR E ART. 121, §2º, INC. IV, C/C/ ART. 14, INC. II (VÍTIMA RAYMUNDO SÉRIO DE OLIVEIRA ANDRADE), TODOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. DECISÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS, APENAS, NA FASE INVESTIGATIVA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela prática dos crimes do art.
121, §2º, inc. IV (vítima: Luiz Carlos Martins da Silva Júnior) e art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II (vítima: Raymundo Sério de Oliveira Andrade), todos do CPB
.

2. A defesa sustenta ineficiência de provas, já que teriam sido produzidas, apenas, na fase investigativa, dando como certa a ausência de autoria, devendo prevalecer o Princípio do
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir se há existência de elementos suficientes, como materialidade e indícios de autoria,
que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri
.

III.

Razões de decidir

4.
Inicialmente, constata-se que a materialidade e os indícios de autoria restam demonstrados pelo
laudo de levantamento de local com cadáver, requisição do laudo necroscópico da vítima fatal, laudo de descrição das imagens da câmera de segurança capturadas no momento do crime, corroborados pelas provas orais coligidas, inclusive o depoimento da vítima sobrevivente; bem como os depoimentos testemunhais.

5. Os indícios de autoria recaem sobre o Recorrente, conforme depoimentos colhidos, com destaque para a delação do corréu, que apontou o Recorrente como membro de organização criminosa e participante da ação delituosa.

6. Como cediço, a decisão de pronúncia se restringe a mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, considerando apenas a verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena. Cabe ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da intenção do agente, nos termos do art. 413 do CPP
B.

7. Desta maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP
B, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPB, arts. 121, §2º, IV, e 14, II; CPPB, art. 413

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 899.093/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18/06/2024, DJe 25/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por

Marlyson Brito dos Santos, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Fabíola Urbinati Maroja Pinheiro, Juíza de Direito Titular da Vara do tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV (vítima: Luiz Carlos Martins da Silva Júnior e art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II (vítima: Raymundo Sério de Oliveira Andrade), todos do CPB, para que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 24502837
, que:

“Trata-se de inquérito policial instaurado com o objetivo de apurar a autoria e as circunstâncias da prática dos crimes de
homicídio qualificado consumado
, o qual resultou a morte de
LUIZ CARLOS MARTINS DA SILVA JÚNIOR
, bem como
homicídio qualificado tentado
contra a vida de
RAYMUNDO SÉRGIO DE OLIVEIRA ANDRADE
, fato ocorrido no último dia 19/12/2023, no período noturno, na Rua Abelardo Conduru, Quadra 21, Casa 03, Bairro do Coqueiro em Ananindeua – PA.

Conforme o relatório da autoridade policial, a ação criminosa foi gravada por câmeras de segurança instaladas na casa da própria vítima. No vídeo é possível ver que o veículo utilizado pelos criminosos (GM/Celta cor prata com 4 portas) passa pelo menos duas vezes no local do crime, onde as vítimas e um grupo de pessoas estava conversando em pé, quando por volta das 22h03 (horário das câmeras da casa da vítima) o veículo para em frente a esse grupo de pessoas, sendo que três desembarcam e efetuam diversos disparos, notadamente visando atingir o Bombeiro Militar
LUIZ CARLOS MARTINS DA SILVA JÚNIOR
.

No vídeo é possível perceber também o desespero da filha de LUIZ CARLOS, uma vez que viu seu pai ser alvo do ataque naquela circunstância, bem como atingirem com disparos de arma de fogo a segunda vítima, o senhor
RAYMUNDO SÉRGIO DE OLIVEIRA ANDRADE
, o qual ficou internado no Hospital Unimed Prime para tratamento dos ferimentos.

Ainda com base no relatório da autoridade policial, registre-se que foi possível identificar a placa do veículo utilizado pelos criminosos, quando então policiais militares diligenciaram até a casa do proprietário do veículo, ocasião em que prenderam em flagrante pelo crime de tráfico de drogas
RENAN MONTEIRO CORREA
,
afirmando que naquele momento Renan teria dito que emprestou o carro de seu pai a seus amigos de vulgo "M7" e – BL –
, exatamente para cometerem o crime de homicídio, o que denota, a princípio, uma contribuição material para que o crime fosse praticado. Ainda conforme os policiais militares, Renan ainda apontou onde os criminosos que ceifaram a vida do bombeiro militar estariam homiziados, pois havia levado água para eles a pouco tempo. Diante da informação repassada por Renan, os policiais militares foram até o local apontado, quando encontraram um cenário bastante indicativo de que havia pessoas naquele local, porém haviam fugido a poucos minutos. Relataram ainda que até a água levada por Renan ainda estava gelada. Com Renan foram encontrados o seu aparelho de telefone celular, bem como um material entorpecente, conforme auto de apreensão e perícia de química forense acostados aos autos.

Foram ouvidos os policiais militares
Hugo Lobato Marques
(condutor de Renan) e as testemunhas
Paulo José Cardoso da Silva
e
Josias Pantoja Pinheiro
. Importante enfatizar que no local do crime, os policiais civis da Divisão de Homicídios que estavam de plantão e foram atender a ocorrência, apreenderam estojos e projéteis de munição que estavam no chão, os quais foram apreendidos e enviados à perícia forense.

Quanto ao veículo utilizado no crime, foi encontrado abandonado na "baixada do Emops", localizada na Cidade Nova III, Ananindeua, o qual foi conduzido até a Divisão de Homicídios através de guincho, tendo sido submetido às perícias de local de crime relacionado (CPC Renato Chaves) e de colheita de impressões papiloscópicas (Diretoria de Identificação Enéas Martins - DIDEM), além de perícia de chassi e agregados, tendo sido devolvido ao seu legítimo proprietário.

Em sede de auto de qualificação e interrogatório, diferente do que havia dito aos policiais militares que efetuaram sua prisão, Renan revelou que havia saído no veículo de seu pai para o Shopping Castanheira, passou no Supermercado Matheus de Ananindeua e estava retornando para sua casa, quando foi abordado por quatro homens que, armados de armas de fogo, subtraíram o veículo, tirando ele, sua companheira e suas enteadas do carro, empreendendo fuga em seguida.

Ainda conforme
Renan
, seus conhecidos Anderson (BL), Marlyson (M7) e Dalton Rodrigo (Molequinho) viram toda a ação criminosa do roubo do seu veículo. Sabendo que todos são os criminosos vinculados à facção criminosa que atua naquela área, Renan foi indagar os três cerca do roubo, quando então lhe disseram que teria sido
ordem do Comando Vermelho
e que o carro, depois de utilizado, seria abandonado e ele recuperaria. Renan ainda disse que foi deixar água para Anderson (BL), Marlyson (M7) e um outro homem que identificou como usuário de drogas em uma vila de Kitnets, onde levou os Policias Militares, porém não os encontraram mais. Renan foi submetido ao reconhecimento fotográfico dos homens que identificou, sendo assertivo em todos.

Importante enfatizar que toda a versão de Renan acerca do passeio do Shopping e do roubo do qual fora vítima foi confirmada por sua companheira, a testemunha
Ingrid das Mercês Ramos,
sem nenhuma divergência, o que credibilizou as informações. O pai de Renan também foi ouvido como testemunha (Renan, acompanhado de seu genitor, foi até a Seccional da Cidade Nova, por volta das 23:00 horas, quando então confeccionou Boletim de Ocorrência acerca dos fatos).

Ademais,
Renan não soube apontar quem seriam os quatro homens que roubaram seu veículo naquela ocasião.
É muito provável que tais homens sejam os homicidas, uma vez que o crime aconteceu poucos minutos após do roubo do veículo.

De mais a mais, a autoridade policial registrou ainda que foram inquiridas testemunhas que estavam no local do crime de homicídio no momento em que os fatos ocorreram, sendo elas:
João Batista Demosthenes Rodrigues
(Bona),
Elza Maria da Silva
,
Luiz Felipe da Silva Lisboa
,
Ruy de Sousa Martin
s e
José Soares de Oliveira Neto
(vigilante), bem como parentes da vítima fatal
Bianca Martins da Silva
(esposa) e
Bruna da Silva
(filha).

Uma irmã da vítima sobrevivente, a Sra.
Maria Cristina Vasques Andrade
, prestou depoimento e apresentou declaração do hospital onde seu irmão foi internado. A genitora de Ricardo Reis Lopes (RD),
MARIZETE BARBOSA REIS
foi encontrada e ouvida como testemunha, tendo esta dado a importante informação de que seu filho tinha fugido para Benevides, uma vez que a área onde moravam estava cheia de policiais em decorrência do crime ora investigado.

Desta forma, os indícios de autoria de "RD" na execução convergiram com a informação prestada por sua genitora em sede policial, sendo a sua fuga forte elemento indicativo do seu envolvimento.

Note-se que a autoridade policial requisitou perícias de várias espécies, principalmente no intuito de identificar os criminosos que ceifaram a vida do Bombeiro Militar, no entanto, até o presente momento nenhum laudo foi juntado aos presentes autos.

Por fim, diante dos elementos de informação colhidos ao longo da investigação pela autoridade policial, destaca-se que foram indiciados os nacionais
ANDERSON BELO PAZ
, vulgo “BL”;
MARLYSON BRITO SANTOS
, vulgo "M7”;
DALTON RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA
, vulgo "MOLEQUINHO" e
RICARDO REIS LOPES
, vulgo "RD", pelos crimes de HOMICÍDIO QUALIFICADO EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DAS VÍTIMAS, sendo um consumado e outro tentado.”

Em razões recursais
,
à ID 24503113,
pugna a defesa pela impronúncia do Recorrente, alegando ineficiência de provas, já que teriam sido produzidas, apenas, na fase investigativa, dando como certa a ausência de autoria, devendo prevalecer o Princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões
,
à ID 24503128
, o RMP de 1º Grau, Dr. Arnaldo Célio da Costa Azevedo, requerer o conhecimento e o provimento do Recurso em Sentido Estrito, a fim de que se mantenha a r. Sentença que pronunciou Marlyson Brito dos Santos como incurso nas sanções do Art. 121, §2º, inc. IV, do CPB, contra o ofendido Luiz Carlos Martins da Silva Júnior e pela tentativa de homicídio contra vítima sobrevivente Raymundo Sérgio de Oliveira Andrade, e desta feita, que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, com a consequente aplicação imediata da pena privativa de liberdade, caso sejam condenado.

Em despacho, à ID

24503129
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu improvimento, devendo a pronúncia ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Da almejada impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.
121, §2º, inc. IV, do CPB, tendo como vítima Luiz Carlos Martins da Silva Júnior e art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, ofendido Raymundo Sério de Oliveira Andrade,
alegando que a decisão atacada se arrimou, exclusivamente, em informações coletadas no Inquérito Policial e não confirmadas em juízo.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Nes
se sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

In
casu
, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 2450309
8
, que, aliás, em fé pública, a materialidade dos delitos imputados ao Recorrente resta comprovada por meio do laudo de levantamento de local com cadáver, requisição do laudo necroscópico da vítima fatal, laudo de descrição das imagens da câmera de segurança capturadas no momento do crime, corroborados pelas provas orais coligidas, inclusive o depoimento da vítima sobrevivente.

Acerca dos indícios suficientes de autoria, ainda segundo a decisão atacada, recaem razoáveis sobre a pessoa do Recorrente, consoante se verifica das declarações das testemunhas de acusação, merecendo destaque para o depoimento prestado pelo réu Anderson Belo Paz que, na Delegacia de Polícia, embora tenha negado a participação nos crimes mencionados na denúncia, admitiu ser faccionado do Comando Vermelho, tendo também delatado
Marlyson Brito Santos
, ora Recorrente, e Dalton Rodrigo Ramos de Oliveira como membros da mencionada facção, tendo esclarecido informações a respeito da suposta subtração do veículo usado no crime.

Nessa senda, mister se faz transcrever o depoimento do réu Anderson Belo Paz, prestado em Juízo,
à ID 24503098
,
verbis
:

“QUE o interrogado já responde criminalmente pelo crime de tráfico de entorpecente;
QUE no início do mês corrente, o interrogado entrou para facção criminosa comando vermelho tendo como seu "padrinho" (quem o indicou para integrar) o nacional conhecido como "M7" posteriormente identificado_ como sendo MARLYSON BRITO SANTOS
; QUE "M7" exerce o cargo de "Disciplina" no comando vermelho naquele bairro onde residem (Cidade Nova Ill, Ananindeua/PA); QUE "M7" é quem distribui as drogas no bairro;
QUE de segunda para terça feira da semana corrente, o interrogado dormiu na residência da nacional de nome DEISE
, situada na Rua das Américas (Vila Verde),
destacando que ambos dormiram até quase ao amanhecer e por isso acordaram na parte da tarde da terça feira (dia 19/12/23); QUE por volta de 17:00 horas, DEISE e o interrogado passaram a ingerir bebida alcoólica, ressaltando que por volta.de 19:00 horas do mesmo dia, "M7" passou acompanhado de "RD" (Ricardinho/mora na Rua das Américas) em direção a um terreno baldio onde o consumo e venda de entorpecente se fazem presentes; QUE decorridos alguns minutos, os nacionais conhecidos como "DG" (gordinho cabelo pintado de loiro), "MOLEQUINHO" (identificado como DALTON RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA) e "LZ" (identificado como LUIZ CARLOS DAMASCENO DA SILVA
/exerce o cargo de idealizador de missões do Hemops)
passaram e seguiram para onde "M7" se encontrava; QUE passados mais alguns minutos, um carro de cor prata chegou, vindo da BR316, oportunidade que dois nacionais desconhecidos desceram e pularam o muro do terreno onde a rapaziada estava
; QUE os dois nacionais vestiam calça jeans e camisas com mangas compridas QUE o carro foi embora, parecia ser de aplicativo pois estava com os vidros baixos e deu para observar o celular preso no vidro da frente;
QUE passados alguns minutos, "M7" deu a ordem para que o interrogado comprasse e levasse quatro churrascos para os que estavam no terreno baldio comessem, salientando que a determinação foi atendida; QUE nesse momento o interrogado questionou "M7" sobre os dois nacionais desconhecidos que chegaram, ensejo que ele respondeu que ambos estavam ali para praticar um evento
;
QUE por volta de 21:45 horas do dia 19/12/23, o interrogado testemunhou quando o carro que RENAN MONTEIRO CORREIA dirigia foi abordado pelos dois nacionais desconhecidos, "MOLEQUINHO" e "DG" os quais sob grave ameaça (portando armas de fogo), exigiram que a companheira dele descesse juntamente com as filhas do casal, ressaltando que todos adentraram no veículo e seguiram para destino não sabido; QUE a mulher de RENAN veio na direção do interrogado e questionou o que estava acontecendo, momento que respondeu não saber; QUE passado curto lapso temporal o interrogado ficou sabendo que haviam assassinado um bombeiro militar (LUIZ CARLOS MARTINS DA SILVA JUNIOR): QUE de imediato o interrogado associou o fato ao evento citado por "M7"
; QUE o interrogado não sabe o nível de envolvimento de RENAN com a homicídio em tela, todavia afirma que o referido é conhecido traficante da área onde ele reside; QUE o interrogado nega haver ter entregado entorpecente para RENAN; QUE interrogado nega ter qualquer envolvimento com O crime ora investigado; QUE o interrogado afirma que o nacional conhecido coma TONICO (ANTONIO SERGIO COSTA DA SILVA) é quem entrega comida e faz compras em geral quando "M7" ""LZ", "MOLEQUINHO", "RD", entre outros estão homiziados tanto no terreno baldio já citado, quanto em um matagal também localizado na Rua Das Américas; QUE com exceção de TONICO e RENAN todos acima Este documento foi gerado pelo usuário 148.***.***-15 em 17/03/2025 07:49:52 qualificados são integrantes do comando vermelho; QUE no dia de hoje, o interrogado se encontrava em sua residência, quando policiais chegaram e se anunciaram, oportunidade que por se assustar tentou fugir mas acabou sendo alcançado e conduzido até esta Delegacia”.
GRIFEI

Como se vê do depoimento supra, um dos corréus coloca o Recorrente na cena da empreitada criminosa, cuja participação, ou não, deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, consoante preceito Constitucional, sob pena de usurpação de competência.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambos evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Portanto,

existindo

fortes

indicativos

de

que
o
acusado, ora Recorrente, está envolvido na empreitada criminosa descrita na denúncia, a acusação deve ser remetida

para

julgamento

pelo

Júri Popular,
na forma do
disposto no

art.

5º,

inc.

XXXVIII da

Constituição

Federal, não sendo prudente usurpar a competência do Tribunal do Júri.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos para que o réu

Anderson Belo Paz seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 08/04/2025